Tribunal: TJDFT
Processo: 0735401-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. Diante do agravo interno interposto pelo autor em face da decisão que, afirmando sua carência de ação decorrente da ausência dos pressupostos específicos do artigo 966 do estatuto processual, extinguira liminarmente a rescisória que manejara, cite-se e intime-se a agravada/ré para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o recurso, conforme o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). I. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator